Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748616-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA BELCHOR ROCHA, MICHELE BELCHOR ROCHA, MAIENE LÍDIA BELCHOR ROCHA RECORRIDO: LUCIANA ARRUDA ALVES SANTANA, LUCIENE DE ARRUDA ALVES EVANGELISTA, DANIELLE DE ARRUDA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVENTÁRIO. ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 2. A alegação de que a questão de alta indagação seja matéria de ordem pública, per si, não impede a preclusão. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à definitividade, sob pena de se perpetuar o debate sobre matéria já resolvida judicialmente. 3. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento em que as agravantes, que não se insurgiram quanto à manutenção do imóvel na partilha no prazo legal, indevidamente pretendem renovar a discussão na origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 215 do Código Civil e 612 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa. Aduz que restou comprovada a configuração da doação válida do imóvel. Assevera o afastamento da preclusão da matéria por se tratar de tema de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 215 do Código Civil e 612 do Código de Processo Civil, pois “a jurisprudência desta Corte Superior entende que é imprescindível que o Tribunal estadual tenha emitido juízo de valor sobre os preceitos indicados como violados no apelo nobre, o que não ocorreu na hipótese examinada. Aplicável, assim, as Súmulas n.os 211 do STJ e 282 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Ademais, quanto ao reconhecimento da preclusão da matéria, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANTERIORMENTE DECIDIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2."Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.069.365/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010